Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-46.2021.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002590-46.2021.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JONAS ANTONIO MOURA - CPF: 043.621.841-04 (AGRAVADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), FRANCIELY GOMES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 077.945.719-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOAGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS EM OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença que anulou o lançamento de crédito tributário e cancelou a multa aplicada por ausência de fato gerador de ICMS em operação de locação de maquinário.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de nota fiscal para transporte de mercadoria configura descumprimento de obrigação acessória, que justifique a aplicação de multa, mesmo que a operação principal não constitua fato gerador do ICMS.

III.

Razões de decidir

3. O deslocamento de mercadoria para locação interestadual não configura fato gerador do ICMS, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF, por não haver transferência de titularidade ou ato de mercancia.

4. A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, relativa à ausência de nota fiscal, perde sua validade, uma vez que está atrelada à inexistência de fato gerador do tributo principal (ICMS).

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Não há fato gerador de ICMS em operações de locação interestadual de bens móveis, e a multa acessória imposta pela ausência de nota fiscal não se sustenta quando não há fato gerador do imposto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; Lei n. 7.098/1998, art. 45, inc. X, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 1255885, Rel. Min. Presidente, Plenário, julgado em 14.08.2020; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra
JONAS ANTONIO MOURA
, mantendo a sentença que declarou a nulidade do crédito tributário materializado pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 10936490, bem como da multa aplicada, cancelando definitivamente o referido lançamento.

Inconformado, o agravante alega que a decisão monocrática merece ser retratada, pois foi afastada a cobrança de ICMS (obrigação principal), a qual considera correta, tendo em vistas que foi comprovada a celebração do contrato de locação. Contudo, argumenta-se que a multa aplicada decorre do descumprimento da obrigação acessória, especificamente pela falta de comprovação da nota fiscal referente ao maquinário transportado.

Desse modo, assevera que a multa acessória, decorrente do trânsito de mercadorias desacompanhada de nota fiscal, deve ser mantida, nos termos do Termo de Apreensão e Depósito - TAD.

Requer o provimento do recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao apelo (Id. 238488674).

Decorreu o prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões (Id. 244711176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra
JONAS ANTONIO MOURA
, mantendo a sentença do Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, exarada na ação anulatória de lançamento tributário n. 1002590-46.2021.8.11.0023, que declarou a nulidade do crédito tributário materializado no Termo de Apreensão e Depósito n. 10936490, bem como da multa aplicada, cancelando definitivamente o referido lançamento.

No caso, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque o recurso de agravo interno é mera reprodução das razões do recurso de apelação, no qual o Estado de Mato Grosso, ao argumentar para a reforma da decisão recorrida que manteve a sentença de primeiro grau, sustentando que a multa aplicada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) deveria ser mantida, já que, mesmo se admitindo tratar de operação de locação de maquinário, as obrigações acessórias precisam ser respeitadas.

O agravante defende que, conforme registrado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1093649-0, foi aplicada multa no valor acima mencionado, nos termos do artigo 45, inciso X, alínea “d”, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 em razão da incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, sobre a operação, no valor de R$ 76.500,00: setenta e seis mil e quinhentos reais (Id. 225443707).

No caso, a apreensão foi motivada pela ausência de comprovação da nota fiscal correspondente (nota fiscal interestadual), uma vez que
“não foi encontrada nota fiscal registrada pelo contribuinte acima no período informado"
conforme a legislação do Estado de Mato Grosso.

Afirma, ainda, que a nota fiscal de complementação nunca fora apresentada como meio de prova no processo administrativo ou no processo judicial, considerando ainda que a fiscalização estadual não identificou nenhuma nota fiscal registrada pelo contribuinte no período entre 11 e 19/11/2013.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja retratada, mantendo-se a multa aplicada no TAD.

A matéria em exame não necessita de maiores discussões, visto que se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 166, como cito:

SÚMULA N. 166 do STJ

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1.099), firmou a tese no sentido de que
o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS
, transcrevo:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) (destaquei)

Portanto,
a mera remessa do maquinário, ainda que interestadual, para locação, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que, nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade
.

No presente caso, vislumbra-se que
a apreensão da mercadoria não se deu pela falta de nota fiscal correspondente, mas pela ausência de recolhimento do ICMS
, e, por consequência lógica, a multa também perde seu fundamento de validade.

Desse modo, evidente o acerto do Juízo de Origem ao julgar procedentes os pedidos na ação anulatória de lançamento tributário, uma vez que a mera transferência de bens para locação não constitui fato gerador de ICMS.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR (SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF) – MODULAÇÃO NOS TERMOS DO JULGADO NA ADC 49 PELO STF - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e do julgado no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1255885, com repercussão geral (Tema 1099),
o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS
. Considerando que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2022, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, de modo que, a modulação deve ser aplicada à hipótese. Não cabe a concessão de salvo-conduto irrestrito contra recolhimento de imposto tributário para futuras operações de transporte de mercadorias. Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015712-38.2022.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2023) (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
.” (TJ-MT 10017359220208110026 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2022) (destaquei)

Com base nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024